Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE. OMISSÃO SUSCITADA. HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO E HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO.
1. A exequente suscita omissão no acórdão porque o Colegiado deixara de fixar honorários da fase de cumprimento de sentença.
2. A fixação dos honorários advocatícios afigura consectário do efeito translativo, o qual permite a apreciação das questões acessórias, sem caracterizar julgamento extra, infra ou ultra petita, assim como reformatio in pejus, e, por envolver matéria a decidir independentemente de provocação, na dicção do art. 82, § 2o e art. 85 do CPC, o vício do julgado pode ser sanado até mesmo de ofício.
3. Constata-se que fora assentada a sucumbência recíproca em virtude do acolhimento parcial da impugnação, direcionando os honorários sucumbenciais a ambas as partes, em 10% do valor correspondente ao excesso de execução, em lugar de estabelecer os honorários da impugnação em favor apenas do executado, o que reclama reparo. Realmente, muito embora possível fixar os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor da exequente, o arbitramento deve ser feito pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
4. Embargos conhecidos e providos.